Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-03.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DATA DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ERRO MATERIAL EXISTENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CONFIGUDADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. A contradição apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. O Termo de Ajustamento de Conduta 700/13 previa o pagamento de indenização para o consumidor desde o final do chamado prazo de tolerância até a data em que cada adquirente fosse informado sobre a emissão do habite-se e sobre a possibilidade de financiamento da unidade mediante apresentação de documentação para obtenção de financiamento bancário pelo comprador (ID 764263 - Pág. 2).

4. A ré emitiu a Carta de Habite-se em 18/07/2013 e providenciou o pagamento da indenização aos compradores considerando o período desde o final do prazo de tolerância até 06/08/2013. Assim, quanto a esse período, não há que se falar em cumulação da indenização prevista no TAC com lucros cessantes.

5. Entretanto, como dito no acórdão embargado, não há nos autos prova de que a autora tenha sido comunicada sobre a expedição do habite-se e sobre a necessidade de encaminhar a documentação para obtenção do financiamento bancário, o que fere a determinação expressa no TAC.

6. Assim, por conduta omissiva da ré, que deixou de dar ciência à compradora sobre a emissão do habite-se, houve mora extra na entrega do imóvel, atraso esse não contemplado na indenização prevista no TAC, o que dá à consumidora o direito de ser ressarcida por tal demora (lucros cessantes).

7. Vale ressaltar que a jurisprudência citada nos Embargos, de relatoria do Dr. Gilmar Tadeu Soriano (Acórdão 1390402, 07227683420158070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021), possui contornos diversos dos termos dos presentes autos, uma vez que no processo paradigma, o comprador não providenciou o financiamento mesmo após tomar ciência da emissão da carta de habite-se e da necessidade de providenciar a documentação junto ao agente financiador.

8. Quanto à atualização do valor da indenização, o acórdão merece reparo, pois existente o erro material. A indenização foi calculada sobre o valor do imóvel (R$ 205.256,42 – conforme preço constante do contrato de financiamento, firmado em agosto de 2014, de ID 764226 - Pág. 4), totalizando R$ 15.052,14, atualizado desde a mora, 06/08/2013. Assim, considerando que o valor do imóvel estaria atualizado de acordo com os temos do contrato firmado em agosto de 2014, deve ser esta a data do início da atualização monetária.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Para alterar parcialmente os itens 9 e 10 do acórdão embargado e determinar a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de agosto de 2014, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão.

10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.